Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727552-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: C. M. B. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transladem-se cópias decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 73782682) e do parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 75051296) para os autos da Apelação Cível n. 0708082-16.2024.8.07.0018 (que já se encontra distribuído a esta Corte). Após, arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator